Tribunal: STF
Processo: RE 269159
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE
   TURMA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 599 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO MANTIDO APÓS A EDIÇÃO DA
   LEI N. 9.756/98. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.